Tribunal: TCU
Processo: 020.764/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 264/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e nos pareceres emitidos nos autos, em: a) ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários de Luiz Gonzaga de Araujo (reversão), Celso Augusto Barbosa de Araujo (reversão) e Luiz Rodrigues de Carvalho (reversão); e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar em favor dos beneficiários de Luiz Gonzaga de Araujo (inicial), Celso Augusto Barbosa de Araujo (inicial) e Luiz Rodrigues de Carvalho (inicial). 1. Processo TC- Processo 020.764/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleonice Nunes de Araujo (XXX.090.297-XX); Luiza Elisabete de Paiva Carvalho (XXX.108.527-XX); Marjorie Barros de Araujo (XXX.010.863-XX); Martha Cristina Nunes de Araujo (XXX.550.907-XX); Olindina de Paiva Carvalho (XXX.457.717-XX); Tereza Maria Barros de Araujo (XXX.150.393-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.